Tribunal: STF
Processo: HC 235321
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho, contra suposta mora do Superior Tribunal de Justiça em julgar o HC 267.502 e o RHC 55.689 AgR, lá apresentados em prol do impetrante/paciente, condenado pela prática do crime de latrocínio.



    É o relatório. Decido.



    2. A apontada ilegalidade, todavia, não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o confuso arrazoado e a instrução deficitária inviabilizam a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Além da difícil compreensão da pretensão e da inexistência nos autos de quaisquer documentos que possam permitir a aferição do direito líquido e certo que assere ter sido violado, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça foi possível constatar, de um lado, a ausência de relação entre os feitos mencionados na inicial deste writ e o paciente/impetrante, bem como, de outro, o trânsito em julgado do HC 553.483/RJ e a pendência de julgamento de mérito do HC 734.331/RJ, este, porém, com decisão recente, proferida em 03.11.2023, não se extraindo, do andamento desse feito, qualquer delonga na atuação de seu Relator.



    Nessa esteira, ressalto que esta Suprema Corte não compactua com verdadeira “reciclagem de impetração”, situação em que, mediante a modificação do objeto ou da causa de pedir, pretenda o impetrante o aproveitamento do remédio heroico já manejado, para melhor atender as seus interesses. Inclusive, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 206977 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 08.02.2022).



    Acrescente-se, ainda, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Outrossim, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Encaminhe-se cópia do presente feito ao órgão da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entender cabíveis ao amparo jurídico e processual do paciente/impetrante.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente